Tribunal: TJBA
Processo: 8092347-58.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão julgador: MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-25
Data de publicação: 2026-03-25

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8092347-58.2024.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: ALANA CRISTINA SANTOS OLIVEIRA

Advogado(s)
:
ALEXANDRE PEIXOTO GOMES

APELADO: CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL e outros

Advogado(s)
:
ANTONIO DE MORAES DOURADO NETO, ANTONIO EDUARDO GONÇALVES RUEDA, CLAUDIO ROBERTO VASCONCELLOS

ACORDÃO

DIREITO DO CONSUMIDOR. PLANO DE SAÚDE. RECURSO DE APELAÇÃO. RESCISÃO UNILATERAL. AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO PRÉVIA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA ENTRE OPERADORA E ADMINISTRADORA. OBRIGAÇÃO DE FAZER. CUSTEIO DE CIRURGIA E MATERIAIS PRESCRITOS. DANO MORAL CONFIGURADO. MAJORAÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Ação de obrigação de fazer c/c indenização por danos morais, ajuizada por consumidora em face de operadora e administradora de plano de saúde, julgada improcedente em relação à administradora e parcialmente procedente quanto à operadora, condenada ao pagamento de indenização moral no valor de R$ 5.000,00.

2. Apelação interposta pela autora, pugnando pela majoração do valor indenizatório, reconhecimento da responsabilidade solidária das rés, reativação do plano rescindido, e custeio integral dos procedimentos cirúrgicos e materiais prescritos, além de sessões de fisioterapia pós-cirúrgica.

3. Contrarrazões apresentadas, sustentando a regularidade da rescisão e a improcedência do apelo.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

4. Há quatro questões em discussão: (i) saber se a administradora do plano de saúde responde solidariamente com a operadora pelos danos causados à consumidora; (ii) saber se houve rescisão unilateral abusiva do contrato, sem a notificação prévia mínima de 60 dias; (iii) saber se a operadora está obrigada a custear integralmente a cirurgia ortognática e materiais indicados pelo médico assistente; (iv) saber se o valor da indenização por dano moral deve ser majorado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5. A relação contratual entre as partes é de consumo, regida pelo Código de Defesa do Consumidor, sendo solidária a responsabilidade de todos os integrantes da cadeia de fornecimento.
6. Restou comprovado que a rescisão do contrato ocorreu sem notificação prévia à consumidora, em violação ao art. 13, parágrafo único, II, da Lei nº 9.656/98, que exige aviso prévio de 60 dias.

7. A ausência de comprovação de notificação torna abusiva a rescisão, impondo-se o restabelecimento do plano nas mesmas condições anteriores.

8. A recusa da cobertura dos materiais e procedimentos prescritos revela-se indevida, por frustrar a finalidade essencial do contrato de plano de saúde.

9. O relatório médico acostado aos autos comprova a urgência e necessidade do tratamento, impondo-se às rés o custeio integral da cirurgia e materiais, sob pena de multa diária.
10. A rescisão abrupta do plano e a negativa de tratamento configuram lesão aos direitos da personalidade, ensejando indenização por danos morais. O valor arbitrado em primeiro grau (R$ 5.000,00) mostra-se inferior aos parâmetros fixados por esta Corte em casos análogos, devendo ser majorado para R$ 10.000,00, observados os critérios de razoabilidade e proporcionalidade.

11.Honorários sobre a condenação e proveito econômico - art. 85, § 2º, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

12. Recurso parcialmente provido para: (i) reconhecer a responsabilidade solidária da operadora e da administradora; (ii) determinar a reativação do plano de saúde nas mesmas condições contratadas, em 48 horas; (iii) determinar o custeio integral da cirurgia ortognática e materiais indicados pelo médico assistente, bem como das sessões de fisioterapia pós-operatória; e (iv) majorar o valor da indenização por dano moral para R$ 10.000,00 (dez mil reais).
Tese de julgamento: “A administradora de plano de saúde responde solidariamente com a operadora pelos danos causados ao consumidor em razão de rescisão unilateral sem notificação prévia, devendo o plano ser restabelecido nas condições originais, com custeio integral dos tratamentos prescritos e majoração do valor indenizatório por dano moral diante da abusividade contratual.”

Dispositivos relevantes citados

Constituição Federal, arts. 6º, 196 e 199

Lei nº 9.656/98, arts. 1º, I; 13, parágrafo único, II; 35-C

Código de Defesa do Consumidor, arts. 6º, IV; 7º, parágrafo único; 14; 25, §1º; 47

Código de Processo Civil, art. 85, §2º

Jurisprudência relevante citada

STJ, AgInt no AREsp 2477912/SE, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, DJe 12/09/2024

STJ, AgInt no AREsp 2445180/PA, Rel. Min. Raul Araújo, DJe 19/04/2024

STJ, AgInt no REsp 1809822/SP, Rel. Min. Raul Araújo, DJe 25/09/2019

STJ, AgRg no AREsp 605.163/PB, Rel. Min. Marco Buzzi, DJe 30/11/2015

TJBA, Apelação 8071338-45.2021.8.05.0001, Rel. Rosita Falcão de Almeida Maia, DJ 06/06/2024

TJBA, Apelação 0527003-93.2016.8.05.0001, Rel. Cíntia Maria Pina Resende, DJ 20/07/2021

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8092347-58.2024.8.05.0001
, em que figuram como apelante
ALANA CRISTINA SANTOS OLIVEIRA
e como apelada
CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL e outros
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da
Primeira Câmara Cível
do Estado da Bahia, por unanimidade,
em CONHECER e DAR PROVIMENTO PARCIAL ao Apelo

, nos termos do voto do relator.

Salvador, .